Tribunal: TJBA
Processo: 8013775-91.2024.8.05.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL n. 8013775-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REQUERIDO: IAGO FARIAS DE JESUS Advogado(s): ALB/02 MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PLEITO MINISTERIAL. DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REQUERIDO QUE OSTENTA ALGUMAS OCORRÊNCIAS CRIMINAIS E POSSUI AÇÕES PENAIS EM CURSO. PROCEDÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR. I – Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que IAGO FARIAS DE JESUS foi preso no dia 29.02.2024, quando, supostamente, subtraiu o aparelho celular da menor S. B. A. de C., nas imediações do Colégio Otávio Mangabeira, bairro Saboeiro, em Salvador, ocasião em que se encontrava de posse de uma pistola, no carona de uma moto, conduzida por outro indivíduo. Com a aproximação da viatura, visando empreender fuga, ao fazerem a manobra da motocicleta, os agentes bateram na própria viatura, tendo o outro indivíduo conseguido fugir. Com o flagranteado, foram apreendidos 02 (dois) celulares Iphone 12; 1 (um) simulacro de pistola na mão; a moto CG START 160 HONDA, Placa: SJJ3I76, utilizada para facilitar o suposto crime, além de 1 (um) capacete colorido, 1 (uma) chave e 1 (um) celular REDMI, no valor estimado de R$ 1.000,00 (mil reais). Após a audiência de custódia, a Magistrada primeva exarou decisão que homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao ora Requerido, mediante a imposição de cautelares diversas do cárcere. II - Liminar concedida para o fim de atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, no Auto de Prisão em Flagrante nº 8027583-63.2024.8.05.0001, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes Praticados Contra Criança e Adolescente da Comarca de Salvador/BA, sustando a decisão concessiva de liberdade provisória proferida pelo Juízo a quo e, consequentemente, decretar, in continenti, a prisão preventiva de IAGO FARIAS DE JESUS, na forma dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. III– Não se evidenciou justificada a concessão da liberdade do Requerido, considerando o fato de este ostentar registros criminais e ações penais em curso, a indicar a possibilidade concreta de reiteração delitiva e, até mesmo, de reincidência. IV - Entendimento sufragado na Tese nº 14, do Caderno nº 32 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça: "Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva”. PROCEDÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, MANTENDO a LIMINAR DEFERIDA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Medida Cautelar Inominada nº 8013775-91.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, sendo Requerente o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, Recorrido, IAGO FARIAS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR, PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, MANTENDO LIMINAR DEFERIDA. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.